Tribunal: TJMT
Processo: 1019580-73.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019580-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDER MATEUS DE BASTOS - CPF: 820.011.891-68 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES BAPTISTA RIBEIRO - CPF: 116.610.827-93 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA - CNPJ: 03.316.456/0001-53 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1019580-73.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1019580-73.2024.8.11.0002

Recorrente:
Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda.

Recorrido:
Wender Mateus de Bastos

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PROGRAMA DE MENSALIDADE DILUÍDA – ADESÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ACEITE – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, a instituição de ensino não logrou êxito em demostrar a adesão do autor ao Programa "DIS" desse modo têm-se como indevida a cobrança realizada, fato gera o dever de indenizar nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que: O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1019580-73.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1019580-73.2024.8.11.0002

Recorrente:
Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda.

Recorrido:
Wender Mateus de Bastos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda.

Ação:
Ação de Declaração de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 249403180)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito discutido nos autos de R$ 1.872,48 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) bem como condenou à restituição do valor em dobro a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249403187): defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente, para ser reduzida a condenação por danos materiais.

Contrarrazões
(Id. 249403210):

requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1019580-73.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1019580-73.2024.8.11.0002

Recorrente:
Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda.

Recorrido:
Wender Mateus de Bastos

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela instituição de ensino ante sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a cobrança indevida e condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor em 04/2023 firmou contrato de prestação de serviço educacional de graduação em ensino superior no curso de Engenharia Elétrica junto a instituição de ensino recorrente no polo de Maracás, Bahia, sob matrícula n. 2023.05.275223.

Alega que cursou apenas dois semestres e, por conta de mudança de endereço para o Estado de Mato Grosso, em 14/04/2024 solicitou a transferência da graduação para outra filial da Instituição, conforme protocolo n. 35979916 juntado em Id. 249402321.

Assevera que não foi informado que para concretizar a transferência, teria que pagar a quantia R$ 1.872,48 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente à uma diluição solidária/DIS, cobrança que entende ser indevida, pois não consta em seu contrato tal previsão, além de que não possuía nenhum débito em aberto com a instituição.

A instituição de ensino por sua vez alega a cobrança denominada DIS é legitima ao argumento de que o aluno no momento da matricula deu o aceite a todas cláusulas contratuais, como meio probatório apresenta tela de seu sistema e em Id. 249403159 o “Regulamento Diluição Inicial das Mensalidades” sem assinatura do autor ou aceite digital.

Em relação à apresentação de telas de sistema, estas não possuem teor probatório, pois se tratam de documento unilateral.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Da análise do contrato juntado pelo autor em Id.

249402319, nota-se a existência cláusula décima, a qual estabelece regras quanto a transferência, contudo não prevê a cobrança discutida nos autos, vejamos:

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA: DA REABERTURA DE MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIAS E ISENÇÃO DE CRÉDITOS/ DISCIPLINAS

10.1.
Nas transferências internas entre os cursos da IES da Contratada, os valores já pagos no curso de origem poderão, a critério da Contratada (i) ser transferidos para o novo curso, dentro do período letivo corrente ou (ii) ser reembolsados, mediante prévia solicitação do Contratante. O Contratante ficará sujeito às regras e condições do novo curso e/ou novo turno pretendido, especialmente, no que diz respeito aos preços das mensalidades fixadas para cada caso.

10.2.No caso de encerramento das atividades educacionais no campus de origem do seu curso e/ou turno, fica assegurado à Contratante o direito de aproveitamento das disciplinas/créditos cursados e valores pagos em outros cursos oferecidos pela Contratada, ou em outro turno ou campus.

10.2.1.Na hipótese acima verificada, não optando o Contratante pelo aproveitamento das disciplinas/créditos cursados e valores pagos, a Contratada estará obrigada à devolução de 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo Contratante referentes ao semestre vigente do curso encerrado.

10.3.A transferência do Contratante para outra instituição de ensino superior será realizada por meio de requerimento escrito e/ou online do Contratante ou do seu representante legal, conforme legislação federal vigente, ficando convencionado que tal procedimento importa, automaticamente, na rescisão do presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

10.4.A solicitação de transferência externa não exime o Contratante da responsabilidade pelo pagamento de todo e qualquer valor devido em função deste Contrato, até o dia da solicitação de transferência. Se aplicam à transferência externa as regras de cancelamento previstas nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3.

10.5. Nos casos de alunos provenientes de outra instituição de ensino superior, assim como nos casos de transferência interna, o aproveitamento de disciplinas/créditos já cursados no curso de origem estará sujeito à análise sob os regulamentos específicos da IES.

(...)

Desse modo, em que pese a alegação da instituição de ensino que o autor contratou o programa, não restou caracterizada a legalidade da cobrança de diluição solidária/DIS. Logo não logrou êxito em comprovar,
a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA" -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS) - ADESÃO NÃO COMPROVADA
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM - JUROS DE MORA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II -
Ausente comprovação de que a aluna aderiu à oferta do Programa de Diluição Solidária (DIS), não há que se falar em existência de débito em aberto, sendo, portanto, ilícita a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.
III - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido. IV- Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. V - Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a alteração da sentença, de ofício, no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora. (TJ-MG - Apelação Cível: 50080386620238130261, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROGRAMA "DIS" (DILUIÇÃO SOLIDÁRIA) - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - Apelou a autora - Admissibilidade - Relação de consumo -
Não demonstrada a adesão ao Programa "DIS" - Documentos apócrifos e cuja entrega à autora não foi provada - Descumprimento do dever de informar, o qual, nas relações de consumo, impõe maior adequação e clareza diante da assimetria entre os contratantes - Falha na prestação do serviço - Dívidas inexistentes e inexigíveis - Repetição dobrada do indébito - Negativação indevida do nome da autora - Dano moral configurado
- Indenização fixada em R$ 10.000,00 - Sentença reformada para (i) declarar a resilição do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as litigantes; (ii) declarar a inexigibilidade das cobranças decorrentes do programa "DIS" diante da ausência de prévio consentimento da autora (débito negativado de R$ 1.022,40 e a transação que lhe sucedeu); (iii) determinar a exclusão do apontamento desabonador em nome da autora; (iv) condenar a ré a restituir à autora o valor de R$109,09, de forma dobrada, devidamente atualizado; (v) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, importe de R$ 10.000,00, também atualizado; e (vi) inverter o ônus sucumbencial - Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10740527520228260002 São Paulo, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 30/08/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - CREDOR -
PROGRAMA DE MENSALIDADE DILUÍDA - AUSÊNCIA DE ACEITE - DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA - NÃO OBSERVADO - COBRANÇA ABUSIVA
- DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUMENTO - SENTENÇA REFORMADA. - É ônus do credor comprovar a regularidade da dívida que deu origem à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo - inexistência de relação jurídica - É abusiva a cobrança, após a não renovação de matrícula, de mensalidades diluídas e postergadas, se o consumidor, ao contratar o serviço, não foi adequadamente informado a respeito desse programa e de suas regras - A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito ocasiona dano moral presumido, merecendo, pois, reparação - O valor da indenização deve ser majorado, se se revelar aquém do padrão adotado rotineiramente em casos semelhantes - Primeiro recurso não provido. Segundo recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5008322-05.2021.8.13.0145, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/03/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS CANCELAMENTO DO CURSO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. SUPOSTA ADESÃO AO PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS) – INEXISTÊNCIA DE ACEITE PELA CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDA – RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, INCISO II, DO CPC
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0009268-86.2022.8.16.0131 Pato Branco, Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 16/12/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/01/2024)

Diante disso, deve ser mantida a sentença que declarou de inexistência do débito e determinou a restituição em dobro nos termos do artigo 42 do CDC, visto que a instituição de ensino não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, ônus que lhe competia a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024